Tribunal: TJDFT
Processo: 0728190-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PUBLICAÇÕES EM NOME DE ANTIGO PATRONO. NULIDADE. OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE PRAZO. NECESSIDADE.
1. Evidenciado que as publicações foram feitas em nome de advogada que não mais atuava no processo e, considerando que a serventia de primeiro grau deixou de observar os pedidos efetuados pelo novo patrono, para que as intimações e publicações fossem efetuadas exclusivamente em seu nome, necessário se faz restituição do prazo para que a parte possa se manifestar tempestivamente, sob pena de ofensa ao princípio do devido processo legal.
2. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.